Tribunal: TJDFT
Processo: 0752044-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milson Pereira da Silva e Francisca Lúcia Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 79268414 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em desfavor de André Ricardo Costa de Souza, processo 0703047-79.2018.8.07.0020, indeferiu o requerimento de diligência deduzido pelos recorrentes, consistente na expedição de ofício à Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, para solicitar informações sobre a relação de imóveis cadastrados em nome do executado e, em caso de serem localizados, a remessa de cópia das respectivas fichas cadastrais. O indeferimento está fundamentado no fato de o cumprimento de sentença estar suspenso, nos termos do art. 921, III do CPC, em razão da não localização de bens até o momento, de modo que, segundo a compreensão do i. juízo, somente retomará seu curso caso seja cabalmente demonstrada a existência de bens, não se amoldando à hipótese pedidos de repetição de diligências e constrição sem provas da existência de créditos ou bens penhoráveis. Sucede que, da análise dos autos na origem, verifico ter o processo retomado andamento, inclusive com êxito na constrição de direitos aquisitivos do executado/agravado sobre bem imóvel (Id 83362442 no processo de referência), providência pretendida com a expedição de ofício no presente recurso. Diante desse contexto, faculto aos agravantes oportunidade para esclarecerem o interesse no processamento e no julgamento do presente agravo de instrumento, após a ocorrência dos fatos supervenientes à interposição do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora